Tribunal: STF
Processo: HC 211035
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lamuel Sitinski, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 715.920/RS.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente pelo crime de roubo majorado às penas de 6 (seis) anos de reclusão e de 30 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime semiaberto.



    A defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de ter sido regredido indevidamente de seu regime de cumprimento de pena, pois teria ocorrido um mal entendido (estava em prisão domiciliar e deveria se apresentar na SUSEPE em 10 dias, a fim de ser encaminhado para presídio compatível com o regime semiaberto); todavia, como não houve apresentação no prazo estipulado, em decorrência de errônea orientação que havia recebido, foi considerado como foragido.



    Diz, ainda, que 



    “o Paciente estava em prisão domiciliar quando foi recapturado em sua casa, não se vislumbrando, portanto, qualquer irregularidade na sua conduta, entretanto, lhe foi aplicada a medida cautelar mais gravosa, qual seja, -a regressão cautelar, de forma drástica, ao passo que de casa foi recolhido ao regime fechado, sendo que na sentença não lhe foi aplicado regime tão gravoso.”



    Sustenta, nesse contexto, excesso de prazo para apuração de eventual falta, eis que ausente “previsão para que seja proferida uma decisão, causando inestimável prejuízo ao Paciente, que já implementa o lapso para o Livramento Condicional, no dia 31 de dezembro de 2021”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente “aguarde em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se for o caso, a apuração da falta”.



    Em 01/02/2022, indeferi o pedido liminar por estar configurada, na hipótese, a dupla supressão de instância (e-Doc. 9).



    O 2º Juizado da Vara de Execução Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS prestou as informações pertinentes (e-Docs. 13-19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus, ou pela denegação da ordem (e-Doc. 29), em parecer ementado nos seguintes termos:



    “HC. RAZÕES DA IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTAM CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, NADA DIZENDO SOBRE A DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CARACTERIZADA A TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE DA DECISÃO ATACADA. NÃO JUSTIFICADA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REVELAM A EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO INDEFERINDO O PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONAL DEVIDO AO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 715.920/RS, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Por fim, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, não há comprovação de constrangimento ilegal do paciente, pois as informações do 2º Juizado da Vara de Execução Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS indicaram o regular processamento de seu pleito de progressão de regime, tendo sido negado pela existência de falta grave, a qual desconfigura o mérito subjetivo, necessário para a concessão do benefício. In verbis, a informação mencionada:



    “O apenado foragiu do sistema prisional em 21/05/2021, quando cumpria pena em regime semiaberto, tendo sido recapturado em 20/08/2021. Referida falta disciplinar foi apurada judicialmente, tendo sido reconhecida como falta grave em 25/02/2022 (ev. 249) ocasião em que foi regredido de regime para o fechado e fixada database em 20/08/2021. Nesta data foi analisado pedido de processamento do benefício de livramento condicional postulado pela defesa (ev. 255), o qual restou indeferido por falta de mérito subjetivo, em razão do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada a menos de um ano.” (e-Doc 13, fl. 2)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente